Tribunal: TJMT
Processo: 1033556-53.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033556-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), IVANIA GOMES DE SOUZA SILVA - CPF: 931.823.251-91 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
CURSOS SEM AUTORIZADOS POR AUTORIDADE SUPERIOR. VERBA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDOPROVIDO.

1.
Os

Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga

possuem

direito
à
Gratificação
de
Cursos
,
em

percentuais
que
variam
de 1 a 20% (art. 193 da Lei Municipal
nº
24/1997).
Precedentes
da
Turma

Recursal
.

Todavia
, para
cursos
que
não

seja
de
segundo

grau
,
universitário

ou

mestrado

(art. 193,
inciso
I,
aliena
"d"),
o
servidor

público

sem

há

expressa

autorização
da
autoridade
superior,
não

tem

direito
à
Gratificação
de
Curso
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
. Diante da
expressa

previsão
legal,
não

há

como

concluir
que
o

pedido
de
Gratificação
de
Curso
, no
Município
de
Paranatinga
,
caracteriza

pretensão
contra
texto
de lei,
alteração
da
verdade
dos
fatos

ou

utilização
do
processo
para
objetivo

ilegal
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033556-53.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
IVANIA GOMES DE SOUZA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANIA GOMES DE SOUZA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que: a) é professor da
educação

básica
e que fez 120 horas de
cursos
; e b)
tem

direito
a
gratificação
de
curso
de 6% no valor mensal de R$385,51.
Requereu
o
imediato

pagamento
da
aludida

gratificação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
gratificação

possui

previsão
legal e que a
parte

reclamante

preencheu

todos

os

pressupostos

legais
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante
é
regulada

por
lei
específica
e que a Lei 24/97
não
se
aplica

ao

caso

concreto
; b) a
cobrança

representa

litigância
de
má-fé
; e c) a
falta de autorização de autoridade superior obsta o requerimento da parte

reclamante
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Gratificação
de
Cursos
.

O Regime
Jurídico
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga
é
regulamentado
pela Lei Municipal
nº
24/1997
.

Quanto à
Gratificação
de
Cursos
, o
assunto

está

regulamento
no
artigo
193:

Art. 193. Ao
funcionário
titular de cargo de
provimento

efetivo

será

concedida

gratificação

por

cursos

nas

seguintes

especificações
e
respectivos

percentuais
.

I -
cursos

diretamente

ligados

ao
cargo do
funcionário
:

a)
curso
de 2º
grau
- 10% (
dez
)
por

cento;

b)
curso

universitário
- 20% (
vinte
)
por

cento;

c)
curso
de
mestrado
- 15% (quinze)
por

cento;

d) outros
cursos

realizados
a
partir
da
publicação

desta
lei,
devidamente

autorizados

por

autoridade
superior a
cada
soma de 20 (
vinte
) horas - 1% (um)
por
cento.

II -
cursos

não

diretamente

ligados

ao
cargo do
funcionário
:

a)
curso
de 2º
grau
- 5% (
cinco
)
por

cento;

b)
curso

universitário
- 10% (
dez
)
por

cento;

c)
curso
de
mestrado
- 5% (
cinco
)
por
canto.

§ 1º A
gratificação

por

cursos

incidirá

sobre
o
salário
base do
funcionário
, e
em

nenhuma

hipótese

poderá

exceder
a 50% (
cinquenta
)
por
cento
deste
.

§ 2º
As

gratificações

referentes
a
cursos
de 2º
grau
e
universitário
,
previstas

neste

artigo
,
não
se
aplicam

aos

funcionários

cujo

curso
for
indispensável
para
tua

formação
escolar a
habilitação

profissional

exigidas
para o
exercício
do cargo.

Atendidos
os

pressupostos
da
legislação
municipal,
esta

Turma

Recursal

vem

concedendo
o
direito
à
Gratificação
de
Cursos
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
gratificação

por

curso

encontra

previsão
legal no
artigo
193 da Lei Municipal n. 024/1997 e,
nos

termos
do
artigo
83 da Lei Municipal 533/2008, que
disciplina
o Plano de Carreira, Cargos e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de
Paranatinga
,
são

garantidos

aos

profissionais

todos

os

direitos

previstos
no
Estatuto
do
Servidor
Municipal.
2.
Restou

comprovado
que a
reclamante

concluiu

curso
superior de
Pedagogia
, logo,
faz
jus
ao

recebimento
da "
Gratificação
de
Curso
"
nos

termos
dos
artigos
184 e 193 da Lei Municipal
nº
. 024/1997 do
município
de
Paranatinga
.
3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
7. Desta forma, se a
Gratificação
de
Curso

está

prevista

na
Lei Municipal n. 024/1997 e
considerando
que à lei que versa
sobre
o Plano de Carreira, Cargos e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de
Paranatinga
-MT, Lei n. 533/2008,
prevê
que
o

Estatuto
dos
Servidores

será

aplicado
à
estes

servidores

desde
que
não

esteja

em

conflito
, via de
consequência
, a
Reclamante

faz
jus
ao

recebimento
da
gratificação
de
curso

prevista

artigo
193,
inciso
I,
alínea
“d”, do
Estatuto
do
Servidor
Público de
Paranatinga
.
8. Conforme
consta

na

fundamentação
da
sentença

recorrida
: “Conforme
artigo
193, da Lei Municipal n. 024/1997
há

uma

gradação
para a
gratificação
,
sendo
que
podem
ser
cumuladas
,
não

havendo

dispositivo

em

contrário
. Em
análise
dos
documentos

na

inicial
, a
reclamante

realizou

cursos
com horas
totais
de 520 que
divididas

por
20 horas,
perfaz
o
direito

ao

recebimento
de 26,0% de
Gratificação
de
Curso
a
partir
da
citação
”.
(N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)

Todavia
, o

servidor

público

sem

autorização
da
autoridade
superior para a
realização
de
cursos
, que
não

seja
de
segundo

grau
,
universitário

ou

mestrado

(art. 193,
inciso
I,
aliena
"d")
,
não

tem

direito
a
Gratificação
de
Curso
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
,
este

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
a
necessidade
de
expressa

autorização
de
autoridade
superior para
fazer
outros
cursos
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
, a
parte

reclamante

não

tem

direito
à
Gratificação
de
Curso
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
o simples
fato
da
parte

reclamante

ter

postulado

o
Gratificação
de
Curso
, no
Município
de
Paranatinga
,
não

há

como

concluir
que
caracteriza

pretensão
contra
texto
de lei,
alteração
da
verdade
dos
fatos

ou

utilização
do
processo
para
objetivo

ilegal
, pois
há

expressa

previsão
legal
na
Lei 24/1997.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Litigância
de
má-fé
. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que a
parte

reclamante

pleiteou

direito
que sabia
não

existir

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
. (...) 8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025